Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708672-03.2022.8.07.0005 APELANTE: A.N.B. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.